Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO. FEDERAL. VARA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO. CONHECIMENTO. PARTE. REPRESENTADA. PROCURADOR. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO.
1. A representação por procurador não impede o processamento da ação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal em causas de sua competência.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.